Tribunal: TJPA
Processo: 0809663-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809663-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: BRUNO LUIZ DA CRUZ FLEXA RODRIGUES

PROCURADOR: PAOLLA SANTIAGO PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO COM DEFEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O REPARO NÃO ULTRAPASSOU 30 DIAS - HAVENDO SUCESSIVA MANIFESTAÇÃO DO MESMO VÍCIO NO PRODUTO, O TRINTÍDIO LEGAL É COMPUTADO DE FORMA CORRIDA – PRECEDENTE DO STJ - CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – RECURDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809663-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: BRUNO LUIZ DA CRUZ FLEXA RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
BRUNO LUIZ DA CRUZ FLEXA RODRIGUES
.

A decisão agravada foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO COM DEFEITO – CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – INVERSÃO DO ÖNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO A SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A Agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando em suas razões recursais que não há como ser deferida tutela de urgência em favor da Agravada uma vez que haverá graves prejuízos a Recorrente, além do que não há probabilidade do direito posto que o veículo foi devidamente consertado, necessitando de prova pericial, pelo que pleiteia a suspensão da decisão recorrida.

Sustenta que no caso concreto não é aplicável o art. 18, §1º do CDC, uma vez que o veículo não passou mais de 30 dias na concessionária para reparo. Aduz que a multa em caso de descumprimento fixada pelo Juízo de piso é desproporcional, devendo ser minorada para um patamar razoável.

Alega que
o
veículo em questão, retornou para o fornecedor por diferentes razões que não possuem relação entre si, eis que foram apresentadas 03 (três) situações distintas (infiltração, alinhamento de portas e lubrificação das maçanetas), sendo que, se for somado todo o período em que o bem ficou disponível à concessionária, totaliza 09 (nove) dias.

Ao final pugna pela reforma da decisão, nos seguintes aspectos: a) a reforma da decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva com as mesmas especificações técnicas até decisão final ou ulterior deliberação; b) reforma do capítulo da decisão que fixou multa diária e, c) Se mantidas as medidas provisórias de urgência, que o sejam somente em relação à fabricante/montadora Hyundai Motor.

Contrarrazões apresentadas no ID 8522956.

Em contrarrazões recursais, o agravado aduz que o veículo ao circular nas condições atuais representa vultoso risco à integridade física do condutor e dos demais ocupantes/passageiros, podendo tal situação resultar em um acidente.

Narra que no dia 17/06/2020 o veículo foi para a concessionária para reparos por “INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA PORTA DIANTEIRA”. No dia 14/09/2020, mais uma vez foi para reparos na concessionária e mais recentemente, na ordem de serviço de nº 103757 do dia 05/05/2021, constam os mesmos problemas, não sendo totalmente solucionado até esta data.

Desta forma, pugna pela manutenção da decisão que concedeu o carro reserva.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso verifico que o veículo foi adquirido pela agravada no mês de fevereiro de 2020 conforme nota fiscal do mesmo (ID 6273075 – pág. 36), sendo que logo após a compra, o veículo veio apresentando problemas necessitando de reparos, conforme se verifica da documentação de ID 6273077 – pág. 04/05.

Sendo assim, entendo suficientemente demonstrada à probabilidade do direito postulado pelo Autor, já que foi demonstrada a existência de vícios e superado o prazo razoável para solução do problema nos moldes estabelecidos no art. 18, § 1º, inciso I do CDC.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;”

A jurisprudência se manifesta sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC/15. RISCO DE LESÃO GRAVE. SUPOSTO VÍCIO OCULTO EM CARRO NOVO. CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Deve ser mantida a concessão da tutela provisória de urgência para que a parte receba veículo cortesia durante curso do processo em que se discute vício oculto em veículo novo quando ele apresenta defeito em garantia e permanece por longo período em reparo. 2. Presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como o perigo da demora, o juízo deve manter a decisão de primeiro grau que concedeu o fornecimento de carro reserva aos consumidores até a solução da lide.3. Agravado não provido. (TJPE – AGI 446042-2 - Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho – 6ª Câmara Cível – Julgado: 08/11/2016 – Publicado: 05/12/2016)

Em suas razões, o próprio recorrente revela que ao longo de um ano veículo retornou para a concessionário, algumas vezes pelo mesmo motivo (infiltração de água pela porta dianteira), conforme documentos juntados no ID Num. 23028410 - Pág. 2 – 4, do processo 0801488-40.2021.8.14.0006.

Desta forma, o STJ já se manifestou no sentido de que havendo sucessivos retornos para reparo de vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para resolução do mesmo problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

Eis o precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. 3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6
. Em
havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida
, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. 9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(STJ - REsp: 1684132 CE 2017/0175949-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018)

O recorrente alega que ao todo o veículo permaneceu por 09 (nove) dias em reparo. Todavia, ao longo de um ano não houve solução do problema.

Desta forma, o prazo de 30 (trinta) dias não foi respeitado, nos termos do entendimento do STJ.

Logo não merece reforma a decisão neste ponto.

Ademais, quanto a insurgência contra a fixação das astreintes, é relevante considerar que os artigos 497 e 536 do NCPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o artigo 537 do NCPC estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)”

Sendo assim, no tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, deve ser considerado ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.
Nesse compasso, entendo que o arbitramento da multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional, não havendo razões para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/07/2022